Tribunal: TJSP
Processo: 2261161-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
GRATUIDADE. Policiais Militares. Renda líquida mensal entre R$ 5.759,69 e R$ 9.101,67, dos agravantes Sérgio Biazzoto, Odair Boaventura de Lima, Edson Luiz Gabanella, Roberto Rossi, Jonas de Vasconcelos e José Parra Ruas, que não constitui indicativo de falta de condições para arcar com as despesas do processo, que serão rateadas entre vinte autores, sem prejuízo do sustento próprio e das

Ementa:
GRATUIDADE. Policiais Militares. Renda líquida mensal entre R$ 5.759,69 e R$ 9.101,67, dos agravantes Sérgio Biazzoto, Odair Boaventura de Lima, Edson Luiz Gabanella, Roberto Rossi, Jonas de Vasconcelos e José Parra Ruas, que não constitui indicativo de falta de condições para arcar com as despesas do processo, que serão rateadas entre vinte autores, sem prejuízo do sustento próprio e das famílias. Indeferimento da gratuidade mantido. Demais agravantes, com renda líquida mensal entre R$ 2.836,24 e R$ 4.860,49, que não infirma a declaração de falta de condições para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e das famílias, podendo ser integralmente absorvida com a satisfação das necessidades básicas e essenciais deles e das famílias. Benefício da gratuidade que cumpre conceder. Recurso parcialmente provido para, mantendo o indeferimento da gratuidade em relação aos primeiros, conceder o benefício para os demais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2261161-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JOSE
LUIZ LOURENÇO GARCIA, LADISLAU DE FACIU JUNIOR, EDSON LUIZ
GABANELLA, JOSE CARLOS DA SILVA TAVARES, VLAMIR ZAPATER, BENITO
SANTOS FERREIRA, VEIRASI PEREIRA DA SILVA, MÁRCIO QUERINO DOS
SANTOS, AILTON SANTOS DE SOUZA, AMARO RAMOS GONZAGA, WANDERLEI
CESARIO DOMINGUES, JOSE PARRA RUAS, WLADIMIR DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), JONAS DE VASCONCELOS, ROBERTO ROSSI, ODAIR BOAVENTURA
DE LIMA, CARLOS GONZAGA DA COSTA, HILTON PEREIRA DA SILVA, SILVIO
JOSE VILLALOBOS MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA) e SERGIO BIAZZOTO, é
agravado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261161-95.2020.8.26.0000
2
VOTO No 35954
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2261161-95.2020.8.26.0000 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: LADISLAU DE FACIU JÚNIOR (E OUTROS)
AGRAVADO: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
INTERESSADOS: WLADIMIR DOS SANTOS (E OUTRO)
GRATUIDADE. Policiais Militares. Renda líquida
mensal entre R$ 5.759,69 e R$ 9.101,67, dos agravantes
Sérgio Biazzoto, Odair Boaventura de Lima, Edson Luiz
Gabanella, Roberto Rossi, Jonas de Vasconcelos e José
Parra Ruas, que não constitui indicativo de falta de
condições para arcar com as despesas do processo, que
serão rateadas entre vinte autores, sem prejuízo do
sustento próprio e das famílias. Indeferimento da
gratuidade mantido. Demais agravantes, com renda líquida
mensal entre R$ 2.836,24 e R$ 4.860,49, que não infirma a
declaração de falta de condições para arcar com as
despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e
das famílias, podendo ser integralmente absorvida com a
satisfação das necessidades básicas e essenciais deles e
das famílias. Benefício da gratuidade que cumpre
conceder. Recurso parcialmente provido para, mantendo o
indeferimento da gratuidade em relação aos primeiros,
conceder o benefício para os demais.
Recurso de agravo de instrumento contra decisão,
proferida em 27 de outubro de 2020, pelo eminente juiz, Doutor Luís Eduardo Medeiros
Grisolia, em cumprimento de sentença sobre diferenças de quinquênios e sexta-parte,
que concedeu o benefício da gratuidade somente para dois dos vinte exequentes, fls.
85.
Buscam estender o benefício aos outros dezoito, alegando
direito fundamental que não admite interpretação restritiva, bastando a declaração de
hipossuficiência, também evidenciada pelos demonstrativos de pagamento; falta de
condições para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e
das famílias; ou para determinar rateio proporcional das despesas em caso de eventual
sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261161-95.2020.8.26.0000
3
Determinado aos agravantes Sérgio Biazzoto, Odair
Boaventura de Lima, Edson Luiz Gabanella, Roberto Rossi, Jonas de Vasconcelos, e
José Parra Ruas comprovar situação de hipossuficiência, Código de Processo Civil
atual, artigo 99, § 2o, suspendendo os efeitos da decisão agravada, para evitar o
cancelamento da distribuição, até o julgamento deste recurso, com dispensa do
preparo, fls. 75.
Recurso respondido.
É o relatório.
Renda líquida mensal de R$ 6.170,39, Sérgio Biazzoto, R$
5.759,69, Odair Boaventura de Lima, R$ 7.170,62, Edson Luiz Gabanella, R$ 6.587,67,
Roberto Rossi, R$ 9.101,67, Jonas de Vasconcelos e R$ 8.257,01, José Parra Ruas,
fls. 66, 70, 71, 72, 73 e 75, que não constitui indicativo de falta de condições para arcar
com as despesas do processo, que serão rateadas entre vinte autores, sem prejuízo do
sustento próprio e da família, não atendida a determinação para comprovar situação de
hipossuficiência, por isso mantido o indeferimento da gratuidade.
Demais agravantes, com renda líquida mensal de R$
4.827,62, José Luiz Lourenço Garcia, R$ 3.610,13, Hilton Pereira da Silva, R$ 2.836,24,
Carlos Gonzaga da Costa, R$ 4.860,49, Ladislau de Faciu Júnior, R$ 3.104,52,
Wanderlei Cesário Domingues, R$ 3.114,25, Amaro Ramos Gonzaga, R$ 3.089,72,
Ailton Santos de Souza, R$ 4.451,13, Márcio Querino dos Santos, R$ 4.332,07, Veirasi
Pereira da Silva, R$ 4.320,74, Benito dos Santos Ferreira, R$ 3.027,42, Vlamir Zapater
e R$ 4.579,57, José Carlos da Silva Tavares, fls. 65, 68, 69 e 76/83, que não infirma a
declaração de falta de condições para arcar com as despesas do processo sem prejuízo
do sustento próprio e das famílias, podendo ser integralmente absorvida com a
satisfação das necessidades básicas e essenciais deles e das famílias, com moradia,
alimentação, saúde, vestuário e transporte, cumprindo, pois, conceder-lhes o benefício
da gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261161-95.2020.8.26.0000
4
Destarte, DÁ-SE parcial provimento ao recurso para,
mantendo o indeferimento da gratuidade em relação aos primeiros, conceder o
benefício para os demais.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator